Tribunal: TJMMG
Processo: 2000250-41.2024.9.13.0000
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Processo n. 2000250-41.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000412-92.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 18/12/2024 Publicação: 08/01/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES. CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos infringentes interpostos pelo Cb PM Everton Samuel Oliveira Fagundes contra acórdão que manteve sua condenação pelo crime de desrespeito a superior, tipificado no artigo 160 do Código Penal Militar. Os fatos narram que o embargante, subordinado hierárquico, teria tratado o 3º Sgt PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães de forma ríspida e afrontosa, contrariando ordem direta, recusando diálogo e proferindo expressões desrespeitosas como “me prende, então”, ao ser advertido. A conduta foi considerada desrespeitosa e violadora dos princípios da hierarquia e da disciplina militar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do embargante configura, de forma incontroversa, o crime de desrespeito a superior, nos termos do artigo 160 do Código Penal Militar; e (ii) definir se a condenação imposta em primeira instância e mantida pelo acórdão impugnado deve prevalecer diante das alegações defensivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A hierarquia e a disciplina constituem fundamentos basilares das organizações militares, sendo dever dos subordinados o respeito irrestrito aos superiores hierárquicos e a pronta obediência às ordens legais. 4. A materialidade e a autoria do crime de desrespeito a superior foram comprovadas nos autos por meio do depoimento da vítima e de testemunhas, bem como pelo comportamento reiteradamente afrontoso do embargante, que recusou cumprir ordens e utilizou palavras e gestos desrespeitosos diante do superior. 5. A alegação de que o embargante não pretendia cometer ilícito, sendo sua conduta fruto de um “mal-entendido”, não encontra respaldo probatório, uma vez que as circunstâncias demonstram clara afronta ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 superior, mesmo após advertências expressas sobre a ilegalidade da conduta. 6. A manutenção da condenação é necessária para assegurar a disciplina e a hierarquia militar, uma vez que atos como o praticado pelo embargante comprometem a estrutura organizacional e a autoridade imprescindíveis à instituição militar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O crime de desrespeito a superior, previsto no artigo 160 do Código Penal Militar, caracteriza-se pela afronta ou falta de consideração, por palavras, gestos ou atitudes, contra superior hierárquico, especialmente quando praticada com a intenção de desmoralizar ou depreciar sua autoridade. 2. A manutenção da hierarquia e da disciplina militares justifica a aplicação da pena como meio de preservação da ordem institucional. _____________ Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, art. 160, c/c art. 70, inciso II, alínea “l”. Código de Processo Penal Militar, art. 439, “b”. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no texto apresentado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Everton Samuel Oliveira Fagundes e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria de 4 votos a 3, em negar provimento aos embargos infringentes para manter o acórdão embargado, sendo vencidos os desembargadores Jadir Silva, relator, Fernando Armando Ribeiro e Fernando Galvão da Rocha. Relator para o acórdão o desembargador Osmar Duarte Marcelino, revisor. RELATÓRIO Trata-se de embargos infringentes opostos pela nobre defesa do cabo PM Everton Samuel Oliveira Fagundes, insurgindo-se contra o acórdão proveniente da colenda Primeira Câmara, que, por maioria de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha – que deu provimento ao recurso de apelação, para absolver o militar da imputação de prática do delito de desrespeito a superior [art. 160 do Código Penal Militar (CPM)], com fundamento no art. 439, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 “e” (insuficiência de provas), do Código Processual Penal Militar (CPPM) –, cujo voto o embargante pretende fazer prevalecer. Em suas razões recursais, a defesa do embargante transcreveu a íntegra do voto vencido – da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha –, cuja fundamentação traz, em síntese, que o acervo probatório dos autos não permite inferir o sentido das palavras proferidas pelo apelante, e, por conseguinte, concluir se houve ou não o desrespeito ao seu superior. Transcrevo trechos do voto vencido, para melhor compreensão de seus fundamentos, a saber: No tocante ao mérito, tem-se que o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, pelo qual o apelante foi condenado, resta caracterizado diante da prática de conduta desrespeitosa por subordinado contra seu superior hierárquico diante de outro militar. Em que pese tenha o apelante sustentado atipicidade da conduta por ausência do dolo – tese, aliás, corroborada pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais –, uma vez que não teria sido comprovada a sua intenção em desrespeitar o ofendido, entendo que o acervo probatório dos autos não permite inferir o sentido das palavras proferidas pelo apelante, e, por conseguinte, concluir se houve, ou não, o desrespeito ao seu superior. Consta da denúncia que o apelante, ao ser demandando pelo seu superior, teria respondido “fazer o que né?; ao ser determinado pelo superior que não inserisse o seu nome completo no registro da ocorrência, teria respondido “se sou eu que vou fazer o REDS, o faço da forma que eu quiser”; e, quando o 3º Sgt Vinícius caminhou em sua direção para conversarem, teria dito “não vou conversar, vou fumar um cigarro”; entretanto, a descrição dos fatos constantes da denúncia não foi corroborada pelas provas carreadas nos autos. Ao contrário. O acervo probatório produzido nos autos revela o desentendimento ocorrido entre o militar subordinado, ora apelante, e o seu superior hierárquico, mas faltam elementos concretos que comprovem a prática do crime de desrespeito a superior. Em seu interrogatório, o acusado, ora apelante, ao ser indagado se os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia, disse que (Evento 110, VÍDEO3, 03m57s): Estava com uma outra demanda e ele [Sgt. PM Guimarães, seu superior] chegou e falou que tinha uma moto para registrar ocorrência de trânsito e eu disse que só ia terminar uma demanda e resolveria isso. E então o superior disse que não queria que colocasse o nome dele na ocorrência. Aí eu falei: tem que colocar, sargento, eu não estive no local e o REDS tem que ser o mais claro possível, inclusive colocando a ação de cada militar. Terminei e fui pra fora ver a motocicleta, ele foi atrás de mim e insistiu: não coloca meu nome no histórico da ocorrência. E eu disse, vou colocar. Aí o sargento falou que se colocasse, iria me levar preso; que foi neste momento que falou com o sargento para prendê-lo, se achasse que deveria; que no seu entendimento não estava cometendo nenhum crime. Dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo também não se pode depreender que o apelante praticou o crime de desrespeito a superior. A testemunha Sd PM Pedro Luiz Bittencourt de Moura Júnior, que estava presente na 128ª Cia. PM na data dos fatos, afirmou em juízo (Evento 44, VÍDEO5): TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Que o Cb PM Samuel, em momento algum se exaltou; que o Sgt PM Guimarães passou para o Cb PM Samuel a demanda do registro; que depois de ter passado a demanda ficou um impasse entre os dois, um pedindo para não colocar o nome no histórico, e o outro questionando o porquê de não colocar. A testemunha 3º Sgt PM Higor de Oliveira Garcia, por sua vez, declarou em juízo (Evento 44, VÍDEO3): Que ouviu o acusado falar com o Sgt PM Vinícius “então me prende”; que a conversa entre eles, não fluía; que não ficou prestando atenção na conversa na íntegra, mas parecia que estavam se desentendendo; que foi tudo muito rápido, e estava concentrado na sua ocorrência, redigindo o histórico do BO de embriaguez ao volante; que ficou sabendo que o Sgt PM Guimarães tinha dado voz de prisão ao acusado e ficaram espantados, achando que não haveria necessidade e que não fosse chegar a este ponto; que a relação com o acusado era normal e somente profissional; que nunca viu ou soube de alguém criticando ou reclamando do posicionamento do acusado; que o tom de voz tanto do acusado quanto da vítima, estavam normais, sem se exaltarem. Já a testemunha 3º Sgt PM Diego Henrique dos Santos Oliveira disse (Evento 44, VÍDEO3): Que o Cb PM Samuel, procurou o Sgt PM Guimarães para se desculpar; que o acusado é um militar tranquilo e os militares não esperavam de acontecer isso; que após o momento “caloroso” com a vítima, o acusado voltou para se desculpar; que estava próximo à viatura e era da mesma guarnição da vítima; que quando a vítima falou que ia prender o acusado, ele abaixou a cabeça e acendeu um cigarro; que o Sgt PM saiu para ligar para o CPU; que depois que o sargento voltou, o acusado o chamou para poder conversar e resolver a situação. Constata-se, portanto, que o acervo probatório dos autos não se mostra suficiente para condenar o réu, ora apelante, pelo crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, pelo qual foi condenado, razão pela qual a reforma da sentença condenatória é medida que se impõe. Aduziu que o voto vencido se mostra o mais adequado ao caso em análise e que sua prevalência deverá ocorrer por traduzir a mais lídima justiça, merecendo reforma a sentença primeva, sendo certo que a absolvição do embargante é medida que se impõe. Ao final, requereu o recebimento dos embargos infringentes e, no mérito, seu provimento, para a prevalência do voto vencido, no sentido de absolvição do cabo PM Everton Samuel Oliveira Fagundes das imputações da denúncia. Em contrarrazões de evento 7- IMPUGNAÇÃO1, a douta procuradora de justiça manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos infringentes e, em caso de conhecimento, pelo seu desprovimento com a integral manutenção do venerando acórdão (evento 20 dos Autos n. 200412-92.2022.9.13.0004 de 2ª instância), proferido pela colenda Primeira Câmara, sob os fundamentos seguintes: Trata-se de recurso próprio, ou seja, embargos infringentes contra decisão não unânime desfavorável ao embargante; interposto por advogado constituído (evento 26 - PROC2 dos autos nº 2000412-92.2022.9.13.0004 de 1ª instância), parte legítima e interessada, e é tempestivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Entretanto, muito embora o recurso, em princípio, preencha os requisitos formais, não deve ser conhecido, uma vez que, na peça de embargos infringentes (evento 1 - INIC1 destes autos), o embargante limitou-se a relatar o feito (fls. 02), demonstrar o cabimento e a tempestividade do recurso (fls. 03/04), bem como transcrever os fundamentos do voto vencido (fls. 05/07), requerendo, ao final, o provimento para que prevaleça o entendimento minoritário esboçado pelo Desembargador Fernando Galvão da Rocha (fls. 08). Diante disto, verifica-se que a defesa se valeu da via de embargos infringentes para tentar obter a absolvição do ora embargante, sem se dar ao trabalho, nem sequer, de demonstrar o motivo pelo qual entende ser necessária a adoção do posicionamento exposto no voto minoritário. Certamente, a deficiência na fundamentação da petição recursal torna impossível a análise de sua pretensão, tanto por esta Procuradoria de Justiça quanto pelo Pleno do Tribunal de Justiça Militar, já que o embargante não apresentou qualquer argumento que justificasse a reanálise da matéria já decidida pela 1ª Câmara do TJMMG. Para que a parte não unânime da decisão embargada pudesse ser objeto de apreciação, agora, pelo Pleno, era imprescindível o esclarecimento pela defesa dos motivos que a levaram a opor o recurso em questão, não bastando apresentar apenas uma espécie de “relatório” do feito para resumir o que já foi discutido anteriormente, conforme procedeu. Assim sendo, não há substrato para se analisar a pretensão defensiva, razão pela qual não devem os embargos infringentes ser conhecidos. De qualquer forma, foi o entendimento esboçado nos votos vencedores que conferiu a melhor interpretação à prova colhida nos autos, considerando ter sido a condenação do ora embargante pelo crime de desrespeito a superior respaldada na análise das declarações do ofendido e dos depoimentos testemunhais, conforme demonstrado pelo Desembargador Revisor e Relator para o Acórdão, ao consignar em seu voto que “a atitude do Cb Samuel, desde o início da conversa, foi no sentido de deprimir a autoridade do Sgt Vinícius, tratando-o de forma ríspida, sendo que, mesmo depois de ser admoestado, por duas vezes, de sua conduta, afrontou o seu superior hierárquico, desafiando-o para que o prendesse”. Explica o prolator do aludido voto vencedor que “na carreira militar, os princípios da hierarquia e da disciplina constituem a base institucional das organizações militares. O princípio da subordinação rege todos os graus da escala hierárquica militar. Cabe aos militares a prática da camaradagem e do espírito de cooperação; a observância das prescrições regulamentares; a pronta obediência às ordens legais; o emprego de toda a sua capacidade em benefício do serviço; e a prática da ética militar, sendo cortês em suas atitudes, maneiras gestos e linguagem, observando as normas da boa educação” [sic], concluindo que “a forma desrespeitosa pela qual o Cb Samuel tratou o seu superior hierárquico, 3º Sgt Guimarães, ficou comprovada nos autos e deve ser punida, como forma de se restabelecer o princípio da subordinação, que sustenta e mantém hígida a estrutura hierárquica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais” [sic] - evento 20 (autos nº 2000412-92.2022.9.13.0004 de 2ª instância). Deste modo, impõe-se a manutenção da decisão condenatória proferida em 1ª instância e confirmada em 2º grau, ora embargada, até para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição aos agentes estatais que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, a impunidade e o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 incentivo à prática de infrações altamente reprováveis, sob pena de, assim não se fazendo, levar o judiciário ao descrédito ante os olhos da sociedade, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO Eminentes Desembargadores, não posso me afastar das razões de decidir desenvolvidas no voto condutor do acórdão de origem, da lavra do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho, razão pela qual peço venia ao eminente Desembargador Relator, nesta oportunidade, para divergir. Para mim, no caso em estudo não prevalece o princípio in dubio pro reo, já que não vejo dúvidas quanto à autoria e à materialidade. Ao contrário, penso que as provas demonstram a existência do fato. Dessa forma, deve prevalecer o voto do eminente Desembargador Rúbio Paulino Coelho no acórdão da apelação de origem, para que seja mantida a condenação do réu, ora embargante. Nos termos do voto de sua excelência, o Desembargador Rúbio Paulino Coelho, a condenação se impõe pelas seguintes razões: [...] Desrespeitar significa perturbar, faltar com o respeito, configura-se o desrespeito quando o militar subordinado, inferior hierarquicamente, falta com o devido respeito a seu superior. A conduta criminosa do inferior contém diversos graus, é como degraus de uma escada em que, na ordem de subida, encontramos o desrespeito a superior no primeiro degrau, seguindo-se a insubordinação, o desacato, a violência sem arma e com arma, a violência que resulte em lesões corporais e, no último degrau, nos deparamos com a violência que resulta na morte do superior. O desrespeito pode se manifestar através de gestos, atitudes e palavras. Assim, um grau de desaprovação, de crítica, ou um gesto obsceno, podem ser considerada uma atitude desrespeitosa. Pelo que vejo nos autos, no dia 16/04/2022, o 3º Sgt PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães, comandante da guarnição GEPAR 8.4, compareceu à sede da 128ª Cia PM/22º Batalhão de Polícia Militar (BPM), situada nesta capital e solicitou ao Cb PM Everton Samuel Oliveira Fagundes, que exercia a função de rádio operador, que realizasse o registro de uma ocorrência envolvendo a remoção de uma motocicleta com documentação vencida. Contudo recebeu como resposta a seguinte frase do Cb Samuel: “Fazer o quê né?” Durante a lavratura do boletim de ocorrência, o Sgt Guimarães determinou ao denunciado que não inserisse o seu nome no histórico do respectivo texto constando apenas “Comandante da Guarnição”, já que o seu nome completo estaria consignado no campo próprio parametrizado daquele documento. Entretanto, de uma maneira ríspida e procurando deprimir a autoridade do Sgt Guimarães o Cb Samuel respondeu: “Se sou eu que vou fazer o REDS, o faço da forma que eu quiser”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O Cb Samuel se levantou da cadeira e se dirigiu à área externa da Cia PM, oportunidade em que o Sgt Guimarães caminhou na mesma direção na tentativa de estabelecer um contato com o denunciado; contudo o Cb Samuel, novamente de forma desrespeitosa, bradou: “Não vou conversar, vou fumar um cigarro”. Logo após, o Sgt Guimarães insistiu, advertindo o Cb Samuel de que se tratava de uma ordem, mas este, em total afronta ao seu superior hierárquico, respondeu: “Então me prende que eu não vou até aí, não quero conversa”. Mesmo depois de ser admoestado de que sua conduta configurava crime militar, o Cb Samuel reiterou a postura ríspida insistindo na expressão “então me prende”, até que o Sgt Guimarães, após fazer contato telefônico com o 2º Ten PM Galdino, que estava como Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU), deu voz de prisão ao Cb Samuel, sendo determinado ao mesmo que se desarmasse e entregasse a sua arma na intendência da Cia PM. Pois bem. A decisão de primeiro grau que condenou o apelante pelo crime de desrespeito a superior não merece qualquer reparo, tendo em vista que os atos praticados pelo Cb Samuel comprovam e caracterizam, de forma incontroversa, o cometimento do ilícito penal previsto no artigo 160 do Código Penal Militar, não só pelas declarações da vítima, 3º Sgt PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães, mas também pelos depoimentos das demais testemunhas que estavam no mesmo ambiente e a tudo assistiram. Muito embora a tese da defesa e o parecer do representante do Ministério Público em primeiro grau tenham sido no sentido da absolvição, com base no artigo 439, “b”, do Código de Processo Penal (não constituir o fato infração penal), a atitude do Cb Samuel, desde o início da conversa, foi no sentido de deprimir a autoridade do Sgt Vinícius, tratando-o de forma ríspida, sendo que, mesmo depois de ser admoestado, por duas vezes, de sua conduta, afrontou o seu superior hierárquico, desafiando-o para que o prendesse. Nesse sentido, colaciono parte dos depoimentos prestados, conforme segue: - 3º Sgt PM Vinícius Sílvio Cruz Guimarães (ofendido) (Evento 44 – vídeo [...] que já havia passado outras ocorrências para registro por parte do Cb Samuel e que, na ocasião, o teria orientado que não colocasse o seu nome do histórico do REDS, pois o nome já constava nos campos parametrizados do documento. O Cb Samuel falou com ele com o tom elevado de voz, deprimiu a sua autoridade. Foi à 128ª Cia PM apenas para o registro de ocorrência. [...] confirmou as declarações prestadas no APF. [...] - 3º Sgt PM Higor de Oliveira Garcia (Evento 44 – vídeo 3) [...] confirmou as declarações prestadas no APF e disse que não estava prestando atenção na conversa travada entre o Sgt Vínicius e o o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Cb Samuel, pois estava prestando atenção na ocorrência que ele estava registrando, mas percebeu que o Sgt Guimarães e o Cb Samuel estavam se desentendendo no diálogo (a conversa não fluía) - 3º Sgt PM Diego Henrique dos Santos Oliveira (Evento 44 – vídeo3) [...] confirmou os dizeres no APF e reafirmou que, pouco tempo após o ato, o Cb Samuel pediu desculpas ao Sgt Guimarães. A testemunha alegou que desde o início do turno o Cb Samuel não apresentava estar bem. A testemunha informou que o Cb Samuel se arrependeu do fato. A testemunha disse que ouviu o Cb Samuel dizer “me prende então” e depois foi fumar um cigarro. Disse que o Sgt Guimarães ligou para o CPCia e depois deu voz de prisão para o Cb Samuel. Por fim, disse que denunciado pediu desculpas ao Sgt Guimarães, porém esse disse que o Cb Samuel já havia tido a oportunidade dele. [...] Em seu interrogatório o Cb Everton Samuel Oliveira Fagundes: [...] afirmou ter ingressado na PMMG em 2009 e que na data dos fatos estava trabalhando na função de rádio operador. O militar relatou que, pouco tempo antes da chegada do Sgt Guimarães, recebera uma ligação referente a um problema com a filha dele, que não se recordava do que se tratava. Que durante o serviço, o Sgt Guimarães determinou a ele que registrasse uma ocorrência e que o nome dele, não deveria ser citado na ocorrência. Em virtude dessa determinação, o acusado teria questionado ao Sgt Guimarães sobre a necessidade de constar o nome e que o registro fosse realizado de forma mais completo possível e que em virtude dessa negativa, o Sgt Guimarães teria o avisado sobre a possibilidade de prisão no caso de não registrar da forma como ele havia determinado. [...] Afirmou que o que aconteceu foi um mal entendido e que não esperava ser preso pelos fatos. [...] Na carreira militar, os princípios da hierarquia e da disciplina constituem a base institucional das organizações militares. O princípio da subordinação rege todos os graus da escala hierárquica militar. Cabe aos militares a prática da camaradagem e do espírito de cooperação; a observância das prescrições regulamentares; a pronta obediência às ordens legais; o emprego de toda a sua capacidade em benefício do serviço; e a prática da ética militar, sendo cortês em suas atitudes, maneiras gestos e linguagem, observando as normas da boa educação. A forma desrespeitosa pela qual o Cb Samuel tratou o seu superior hierárquico, 3º Sgt Guimarães, ficou comprovada nos autos e deve ser punida, como forma de se restabelecer o princípio da subordinação, que sustenta e mantém hígida a estrutura hierárquica da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, ratifico e mantenho integralmente a sentença de primeiro grau em seus exatos termos, para condenar o Cb PM Everton Samuel Oliveira Fagundes nas sanções do artigo 160, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “l”, ambos do Código Penal Militar. [...] Com efeito, não tenho dúvidas de que a forma como o réu, ora embargante, se dirigiu ao seu superior é de flagrante desrespeito e põe em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 risco a hierarquia e a disciplina, que sustentam a ordem e o respeito na corporação militar. Ora, como pode um militar, após recusar-se a parar e ouvir o seu superior, simplesmente virar-lhe as costas e dizer “me prende, então”, e, ato contínuo, sair para fumar um cigarro? Se a moda pega, não haverá mais hierarquia, destruindo, por óbvio, a disciplina. Ante o exposto, pedindo venia ao eminente Desembargador Relator, nego provimento aos embargos infringentes, para manter o acórdão embargado. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR (VENCIDO) Os embargos foram admitidos em despacho de Evento 4, por serem próprios e tempestivos. Em sua preliminar de não conhecimento dos embargos infringentes em virtude da suposta deficiência de fundamentação, afirma a eminente Procuradora de Justiça que a defesa se valeu da via de embargos infringentes para tentar obter a absolvição do ora embargante sem demonstrar o motivo pelo qual entende ser necessária a adoção do posicionamento exposto no voto minoritário. Sem razão a nobre Procuradora de Justiça. Em que pese o embargante não renovar seus argumentos trazidos com o recurso de apelação, indicou, com precisão, a sua pretensão de resgatar o voto minoritário, o que nos leva ao seu conhecimento e julgamento. Dessa forma, rejeito a preliminar de não conhecimento dos presentes embargos. No mérito, em análise do pleito dos embargos infringentes, no meu modesto entendimento, estes merecem ser providos, porquanto não ficou provado o delito de desrespeito – art. 160 do Código Penal Militar (CPM). Exige-se do militar o tratamento cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem, devendo sempre observar os princípios da boa educação. E, no convívio militar, mesmo em ambiente fora da Corporação, a inobservância dessas normas poderá configurar transgressão disciplinar ou crime contra a autoridade e a disciplina militar. De conformidade com os ensinamentos do culto e nobre doutrinador Jorge César de Assis (Comentários ao Código Penal Militar: comentários, doutrina, jurisprudência dos tribunais militares e tribunais superiores, 10ª ed. revista e atualizada até a Lei 13.491/2017, Curitiba: Juruá, 2018): O desrespeito consiste na falta de consideração, de respeito, de acatamento, praticada pelo subordinado na relação com seu superior hierárquico, na presença de outro militar e desde que o fato não constitua crime mais grave. Para isto, o elemento subjetivo se manifesta pela vontade livre do sujeito ativo, orientado no sentido de faltar com o respeito ao seu superior - fl. 491, da obra citada. A prova testemunhal, acostada no evento 44 da ação penal originária, não demonstrou a realização do tipo penal do delito de desacato ou sequer do de desrespeito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Os trechos dos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, insertos na respeitável sentença “a quo”, não trazem elementos suficientes para se provar o delito de desrespeito, senão vejamos: No vídeo 2, do evento 44, foi ouvida a vítima 3º Sgt PM Vinícius Silvio Cruz Guimarães que confirmou as declarações prestadas no APF. Relatou que anteriormente não teve desavenças com o autor e que sempre tratou o autor bem e que o autor também sempre o tratou bem. Indagada pelo Magistrado, a vítima alegou que todas as testemunhas arroladas presenciaram o fato e que o SD Pedro no primeiro momento negou ter ouvido os fatos, mas depois de advertido pela vítima se disponibilizou a prestar depoimento. Respondeu que já havia passado outras ocorrências para registro por parte do Cb Samuel e que, na ocasião, teria orientado o Cb Samuel que não colocasse o nome dela no histórico do BO, pois o nome já constava nos campos parametrizados. Respondendo a pergunta do Ministério Público, alegou que o Cb Samuel falou com ele em tom de voz elevado e que a vítima sentiu sua autoridade deprimida com a situação. No vídeo 3, evento 44, foi ouvida a testemunha 3º Sgt PM Higor de Oliveira Garcia, que confirmou as declarações prestadas no APF e disse que não estava prestando atenção na conversa travada entre o Sgt Vínicius e o o Cb Samuel, pois estava prestando atenção na ocorrência que ele estava registrando, mas percebeu que o Sgt Guimarães e o Cb Samuel estavam se desentendendo no diálogo (a conversa não fluía). A testemunha relatou que o Cb Samuel tinha um bom relacionamento com os militares da 128 Cia. A testemunha alegou que o Sgt Guimarães era mais rígido disciplinarmente que os demais militares. A defesa teve a pergunta sobre o fato da vítima responder a um processo disciplinar indeferida, pelo Magistrado, pela pergunta ofender a hierarquia. No vídeo 4, evento 44, foi ouvida a testemunha 3 Sgt PM Cb PM Diego Henrique dos Santos Oliveira que confirmou os dizeres no APF e reafirmou que, pouco tempo após o ato, o Cb Samuel pediu desculpas ao Sgt Guimarães. A testemunha alegou que desde o início do turno o Cb Samuel não apresentava estar bem. A testemunha informou que o Cb Samuel se arrependeu do fato. A testemunha disse que ouviu o Cb Samuel dizer “me prende então” e depois foi fumar um cigarro. Disse que o Sgt Guimarães ligou para o CPCia e depois deu voz de prisão para o Cb Samuel. Por fim, disse que denunciado pediu desculpas ao Sgt Guimarães, porém esse disse que o Cb Samuel já havia tido a oportunidade dele. Destacou que o Cb Samuel sempre atende a todas as demandas repassadas a ele. No vídeo 5, evento 44, foi ouvida a testemunha Sd PM Pedro Luiz Bittencourt de Moura Júnior que confirmou os dizeres do APF e apenas acrescentou que ambas as partes não se exaltaram e que ficou um impasse entre os militares se o nome do Sgt Guimarães deveria constar no histórico do REDS ou não. No vídeo 2, do evento 110, a Testemunha tem PM Weslley relatou que não presenciou os fatos da denúncia e que tomou conhecimento dos fatos por ser o escrivão do APF. A testemunha disse que, pouco tempo após o fato, o 3º Sgt Vinícius Silvio Cruz Guimarães passou a responder um processo administrativo disciplinar demissionário, por supostamente não relacionar objetos em ocorrência. A testemunha disse que o réu é um bom militar. A testemunha respondeu que é comum uma guarnição repassar dados de ocorrências para registro de outros militares. A testemunha disse que em nenhum momento, durante a lavratura do APF, o Cb Samuel afirmou ter o desejo de deprimir a autoridade da vítima. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 No meu modesto entendimento, não há prova judicializada da ocorrência do delito de desrespeito, considerando que nenhum militar afirmou ter presenciado ou ouvido os dizeres expressos na denúncia por parte do embargante. Mostra-se acertada a decisão absolutória manifestada pelo eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha, razão pela qual deverá permanecer a absolvição na letra “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Transcrevo os fundamentos trazidos por sua Excelência em seu voto vencido, in verbis: No tocante ao mérito, tem-se que o crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, pelo qual o apelante foi condenado, resta caracterizado diante da prática de conduta desrespeitosa por subordinado contra seu superior hierárquico diante de outro militar. Em que pese tenha o apelante sustentado atipicidade da conduta por ausência do dolo – tese, aliás, corroborada pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais –, uma vez que não teria sido comprovada a sua intenção em desrespeitar o ofendido, entendo que o acervo probatório dos autos não permite inferir o sentido das palavras proferidas pelo apelante, e, por conseguinte, concluir se houve, ou não, o desrespeito ao seu superior. Consta da denúncia que o apelante, ao ser demandado pelo seu superior, teria respondido “fazer o que né?; ao ser determinado pelo superior que não inserisse o seu nome completo no registro da ocorrência, teria respondido “se sou eu que vou fazer o REDS, o faço da forma que eu quiser”; e, quando o 3º Sgt Vinícius caminhou em sua direção para conversarem, teria dito “não vou conversar, vou fumar um cigarro”; entretanto, a descrição dos fatos constantes da denúncia não foi corroborada pelas provas carreadas nos autos. Ao contrário. O acervo probatório produzido nos autos revela o desentendimento ocorrido entre o militar subordinado, ora apelante, e o seu superior hierárquico, mas faltam elementos concretos que comprovem a prática do crime de desrespeito a superior. Em seu interrogatório, o acusado, ora apelante, ao ser indagado se os fatos ocorreram conforme descrito na denúncia, disse que (Evento 110, VÍDEO3, 03m57s): Estava com uma outra demanda e ele [Sgt. PM Guimarães, seu superior] chegou e falou que tinha uma moto para registrar ocorrência de trânsito e eu disse que só ia terminar uma demanda e resolveria isso. E então o superior disse que não queria que colocasse o nome dele na ocorrência. Aí eu falei: tem que colocar, sargento, eu não estive no local e o REDS tem que ser o mais claro possível, inclusive colocando a ação de cada militar. Terminei e fui pra fora ver a motocicleta, ele foi atrás de mim e insistiu: não coloca meu nome no histórico da ocorrência. E eu disse, vou colocar. Aí o sargento falou que se colocasse, iria me levar preso; que foi neste momento que falou com o sargento para prendê-lo, se achasse que deveria; que no seu entendimento não estava cometendo nenhum crime. Dos depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo também não se pode depreender que o apelante praticou o crime de desrespeito a superior. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 A testemunha Sd PM Pedro Luiz Bittencourt de Moura Júnior, que estava presente na 128ª Cia. PM na data dos fatos, afirmou em juízo (Evento 44, VÍDEO5): Que o Cb PM Samuel, em momento algum se exaltou; que o Sgt PM Guimarães passou para o Cb PM Samuel a demanda do registro; que depois de ter passado a demanda ficou um impasse entre os dois, um pedindo para não colocar o nome no histórico, e o outro questionando o porquê de não colocar. A testemunha 3º Sgt PM Higor de Oliveira Garcia, por sua vez, declarou em juízo (Evento 44, VÍDEO3): Que ouviu o acusado falar com o Sgt PM Vinícius “então me prende”; que a conversa entre eles, não fluía; que não ficou prestando atenção na conversa na íntegra, mas parecia que estavam se desentendendo; que foi tudo muito rápido, e estava concentrado na sua ocorrência, redigindo o histórico do BO de embriaguez ao volante; que ficou sabendo que o Sgt PM Guimarães tinha dado voz de prisão ao acusado e ficaram espantados, achando que não haveria necessidade e que não fosse chegar a este ponto; que a relação com o acusado era normal e somente profissional; que nunca viu ou soube de alguém criticando ou reclamando do posicionamento do acusado; que o tom de voz tanto do acusado quanto da vítima, estavam normais, sem se exaltarem. Já a testemunha 3º Sgt PM Diego Henrique dos Santos Oliveira disse (Evento 44, VÍDEO3): Que o Cb PM Samuel, procurou o Sgt PM Guimarães para se desculpar; que o acusado é um militar tranquilo e os militares não esperavam de acontecer isso; que após o momento “caloroso” com a vítima, o acusado voltou para se desculpar; que estava próximo à viatura e era da mesma guarnição da vítima; que quando a vítima falou que ia prender o acusado, ele abaixou a cabeça e acendeu um cigarro; que o Sgt PM saiu para ligar para o CPU; que depois que o sargento voltou, o acusado o chamou para poder conversar e resolver a situação. Constata-se, portanto, que o acervo probatório dos autos não se mostra suficiente para condenar o réu, ora apelante, pelo crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do Código Penal Militar, pelo qual foi condenado, razão pela qual a reforma da sentença condenatória é medida que se impõe. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso, para absolver o apelante quanto ao crime de desrespeito a superior, previsto no art. 160 do CPM, com fundamento no art. 439, “e”, do Código Processual Penal Militar. No caso, há de prevalecer o brocardo latino do in dubio pro reo – na dúvida, a favor do réu. Dessa forma, com base nas razões acima expostas, dou provimento aos embargos infringentes no sentido de absolvição do número 153.472-6, Cb PM Everton Samuel Oliveira Fagundes, da imputação da prática do delito de desrespeito, com fulcro na letra “e” do art. 439 do CPPM, fazendo prevalecer o voto vencido, da lavra do eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Acompanho razões e voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pedindo as devidas vênias ao eminente relator, estou acompanhando a divergência inaugurada pelo eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, dar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, que divergiu do relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho a divergência inaugurada pelo e. desembargador Osmar Duarte Marcelino, mantendo meu posicionamento quando do julgamento da Apelação Criminal. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de dezembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor e relator para o acórdão